Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726683-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZINEIDE SILVA COSTA DESPACHO Conquanto o Distrito Federal mencione inicialmente a suspensão liminar dos efeitos da decisão, não há qualquer fundamentação nesse sentido em sua peça recursal ou mesmo pedido final. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator